Tribunal: TJMT
Processo: 1008359-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008359-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALANA ROCHA DE FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 047.764.011-77 (VÍTIMA), ANA LAURA BERTO CAVALCANTE - CPF: 034.651.181-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAURA BERTO CAVALCANTE - CPF: 034.651.181-03 (ADVOGADO), WILLIAM LIMA ALVES PEREIRA - CPF: 061.442.031-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. Prisão preventiva.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e possibilidade de medidas cautelares diversas. Gravidade concreta dos fatos evidenciada
. Risco à vítima.
Medidas cautelares alternativas insuficientes.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em face do decreto de prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, c/c Lei no 11.340/2006.

2.

A impetração sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo para a formação da culpa, inexistência de risco à ordem pública e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.
Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de ausência de risco à ordem pública e possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão; e (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa, considerando o tempo de tramitação processual desde a prisão do paciente.

III.
Razões de decidir

4.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, especialmente diante das agressões praticadas contra a vítima, da admissão hospitalar sob politrauma.

5.

A segregação cautelar visa proteger a integridade física da vítima, que demonstrou temor fundado por sua vida ao comparecer à audiência de custódia, conforme depoimento registrado.

6.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com indicação de indícios de autoria e materialidade, bem como da periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.

7.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a denúncia foi oferecida menos de vinte dias após a prisão, não havendo inércia ou desídia do Poder Judiciário.

8.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado da jurisprudência local (enunciado sumular no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

9.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é inviável, pois a segregação se mostra imprescindível para a segurança da vítima e da ordem pública, diante da alta periculosidade do agente.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando baseada em elementos concretos que indiquem risco à integridade física da vítima, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A alegação de excesso de prazo deve ser afastada quando o processo tramita regularmente, sem desídia do Judiciário. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presente o
periculum libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, e 312; CP, art. 129, § 13; Lei no 11.340/2006, art. 12-C, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, HC 1236215-97.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, 9a Câmara Criminal Especializada, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Ana Laura Berto Cavalcante em favor de William Lima Alves Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos no 1004199-65.2025.8.11.0042 pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal c/c Lei no 11.340/2006.

Em síntese, a impetrante alega a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sustentando o excesso de prazo para a formação da culpa, a inexistência de risco à ordem pública e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares alternativas, autorizando o retorno ao município de residência do paciente (Id. 275347885).

Junta documentos (Id. 275347893 a 275355854).

A liminar foi indeferida (Id. 275866863).

O juízo impetrado prestou informações, destacando que a denúncia foi ofertada em 24.3.2025 (Id. 277128388).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 277284390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Transcrevo parte importante da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id.
275371393 - Pág. 81/82
):

“
Analisando detidamente os autos, verifico que na decisão que decretou a prisão preventiva do representado (Id.
186009061
), observou-se a presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva, oportunidade em que foi destacada a presença do ‘
fumus comissi delicti
’ e o ‘
periculum in libertatis
’ pontuando o seguinte:

‘(...) O fato de não aceitar o fim do relacionamento e continuar perseguindo a vítima, aliado à invasão de domicílio e às agressões, indicam total desrespeito às normas legais e medidas de proteção às mulheres.

Ademais, a frase proferida
‘Devia ter matado essa desgraçada’
reforça sua potencial periculosidade e a possibilidade real de um novo ataque, colocando em risco a integridade e a própria vida da vítima.

A manutenção da custódia preventiva é a única medida apta a garantir a segurança da vítima e a evitar novas agressões, especialmente diante do histórico criminal do custodiado (...)’
. (destaquei).

Nessa ordem de ideias, entendo que a garantia da ordem pública permanece extremamente ameaçada, porquanto os fatos ora apurados podem gerar no agente falso sentimento de impunidade.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da necessidade da prisão preventiva quando se mostra insuficiente à adoção de outras medidas mais brandas, concluindo que é necessário, justo, razoável e proporcional a adoção de medidas mais enérgicas para garantir a ordem pública e evitar riscos à integridade física das vítimas.

No caso em tela, sopesando o direito de locomoção do autuado e o direito à integridade da vítima,
necessário se faz tutelar a integridade da ofendida,
que declarou de forma inequívoca, que possui temor por sua vida, quando se apresentou na audiência de custódia.

Ademais, consta no laudo médico acostado no Id.
185895740
, ‘
paciente admitida com historia de agressão física, encontra-se nesta unidade hospitalar, sob cuidados em politrauma, neste momento (05/032025 às 05:00H) aguardando exames de imagem’
.

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida
cautelar mais severa, a fim de proteger a vítima, evitando uma tragédia ainda maior, até porque, conforme se vê acima, o autuado agrediu gravemente a vítima, deixando-a em estado clínico grave.”

Constata-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta na necessidade de segurança integral da vítima, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os elementos colhidos evidenciam claramente a gravidade concreta dos fatos, especialmente considerando que o paciente, por não aceitar o fim do relacionamento, teria perseguido a vítima, praticado agressões físicas, sendo admitida em unidade hospitalar sob cuidados em politrauma. Tanto que a vítima compareceu à audiência de custódia e relatou que teme por sua vida (Id. 275371393 - Pág. 51).

Tais circunstâncias revelam
ab initio
a periculosidade do paciente e indícios de risco concreto de reiteração criminosa, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Quanto à alegação de excesso de prazo, não se verifica qualquer violação ao princípio da razoável duração do processo, tendo em vista que a prisão ocorreu em 05/03/2025 e, conforme informação prestada pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida em menos de 20 dias após a prisão, não configurando desídia ou atraso injustificado.

E, embora sustente que possui predicados pessoais que justificam a concessão da medida, tem-se que, conforme fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Não obstante a tese de não preenchimento dos requisitos ao decreto de prisão preventiva, extrai-se que a decisão objeto de irresignação está fundamentada em elementos concretos constantes nos autos, que demonstram a materialidade delitiva, indícios de autoria e o perigo decorrente da liberdade do paciente, tal como determinado no art. 312 do Código de Processo Penal.

Considerando a gravidade concreta dos fatos, ao menos por ora, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP, do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação está devidamente justificada e mostra-se imprescindível para a proteção do meio social.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS" - INJÚRIA E AMEAÇA - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - ART. 12-C DA LEI No 11.340/06 - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. - Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar do paciente é medida que se impõe - Se a decisão "a quo" estiver calcada em elementos concretos do caso, incabível é a alegação de ausência de fundamentação - De acordo com o § 2o do art . 12-C da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei no 13.827/19, não será concedida liberdade ao agressor nos casos de risco à integridade física da vítima - A despeito da excepcionalidade da prisão preventiva, afigura-se inviável promover a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, notadamente diante das particularidades do caso concreto.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1236215-97 .2024.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2024, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 13/03/2024)

Nesse contexto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto a ensejar a concessão da ordem.

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025